Tribunal: TJDFT
Processo: 0746414-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno ao apenado, com fundamento no artigo 9o, inciso XV, c/c art. 12, § 2o, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o indulto coletivo previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 é aplicável ao apenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto coletivo é prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República, formalizado por Decreto, cujas condições não admitem ampliação pelo Poder Judiciário.
2. O artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 exige o cumprimento de pena privativa de liberdade, sem menção à possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos.
3. A ausência de previsão expressa no inciso XV impede a concessão do benefício aos apenados cuja pena foi substituída, por interpretação sistemática e literal.
4. O provimento do recurso por fundamento diverso não configura reformatio in pejus, pois atende integralmente ao pedido do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: O indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não se aplica aos apenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. A interpretação dos requisitos para concessão do indulto deve observar estritamente os termos do Decreto Presidencial, sem possibilidade de extensão pelo Poder Judiciário.
Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, 7o, 9o, incisos VII, IX e XV; art. 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 845.986/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/03/2025;
TJDFT, Acórdão 2014376, 0718732-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025.
STJ, AgRg no REsp 2.124.043/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/06/2025, DJe 26/06/2025;
TJDFT, Acórdão 2017255, 0718725-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025, DJe 24/07/2025.